Tribunal: CARF
Processo: 12267.000124/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000124/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.227 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
ROUTE TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/10/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Deixar de informar em folha de pagamento a totalidade da remuneração paga a
empregados e contribuintes individuais a seu serviço constitui infração à
legislação tributária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A nulidade só cabe quando os atos e termos são lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 265/270, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente do descumprimento de obrigações acessórias do período de apuração compreendido
entre 01/04/2003 a 31/10/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000124/2008-17
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000124/2008-17

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (AI n° 37.105.524-5, CFL 30), lavrado contra a empresa
acima identificada, em 18/10/2007, no montante de R$ 1.195,13.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 33/34), a empresa apresentou folhas de
pagamento com omissão de pagamentos efetuados a segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço. Tal conduta omissiva constitui infração ao artigo
32, I, da Lei n° 8.212/1991, c/c art. 225, I e parágrafo 9°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/1999.
2.1. A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102, da Lei n°
8.212/1991 e artigos 283, inciso I, alínea "a" e 373, do mesmo RPS, atualizada pela
Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007, publicada no DOU de 12/04/2007, conforme
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 35).
3. Não foram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290, nem a
atenuante prevista no artigo 291 do mesmo Regulamento (RPS).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e apresentou defesa tempestiva, impugna o auto de
infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A interessada manifestou-se às fls. 82/87, trazendo as alegações a seguir reproduzidas
em síntese:
4.1. Os segurados elencados não são empregados da empresa, mas sim, segurados
contribuintes individuais, e estão incluídos em Folha de Pagamento nesta condição,
trabalhadores autônomos não empregados;
4.2. verificando ainda o Anexo 2, pudemos constatar, surpreendentemente, alguns
pagamentos a pessoas jurídicas. Assim, nesta condição, é óbvio que tais pagamentos
não estão incluídos em folha de pagamento de salários, por total falta de amparo legal;
4.3. a empresa elabora duas folhas de pagamento, uma para os segurados empregados e
outra para os trabalhadores autônomos, e esta auditoria apresenta no Anexo 4 apenas
folha de pagamento de empregados por conseguinte, não aparecem os nomes dos
prestadores de serviços autônomos;
4.4. o relatório fiscal omite por completo tal situação, não obstante informe que a conta
que serviu de base para elencar os supostos segurados empregados tenha sido,
essencialmente, a conta 3.1.2.01.026 — Serviços Prestados Pessoa Física;
4.5. ao pagar a empresa NUNES PONTES REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA., a tesouraria preenchia muitas vezes, no documento intitulado
"cópia de cheque", que é um documento de controle interno da empresa, o nome da
pessoa para quem se estava entregando o cheque, no caso específico, Manoel Nunes
Pontes, sócio gerente da pessoa jurídica;
4.6. o mesmo procedimento ocorria quando era efetuado pagamento à empresa SISTEX
SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA., quando o cheque era recebido pelo sócio Herton
Carlos Moura ou ainda no caso da empresa PATRILANE AUTO SERVIÇO DE
GUINCHO LTDA., cujos pagamentos eram entregues através do sócio Luis Moraes de
Oliveira Filho;
4.7. considerou diversos pagamentos efetuados aos sócios Rodrigo Luis Dererme e
Marcio Aguiar da Silveira, contabilizados nas contas de ativo 1.1.1.01.001 — Caixa,
1.1.2.04.001 — Adiantamento a Sócios e 2.1.1.09.001 — Lucros e Dividendos a
Distribuir, como pro labore sendo que, na verdade tais pagamentos foram feitos a título
de adiantamento de lucros e dividendos distribuídos, o que não se constitui em base de
cálculo de contribuição previdenciária;
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000124/2008-17

4.8. a Autoridade Fiscal não poderia jamais considerar tais pagamentos como pro
labore, nem exigir folha de pagamento de tais valores, haja vista que tais pagamentos
não se incluem em base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme disposição
contida no Regulamento da Previdência Social — Decreto 3.049/99 em seu art. 201, §
10;
4.9. requer seja julgado improcedente o lançamento consubstanciado no Auto de
Infração ora atacado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 265):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/10/2005
Legislação previdenciária - descumprimento.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de informar em folha de pagamento
a totalidade da remuneração paga a empregados e contribuintes individuais a seu
serviço, ensejando a aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação
acessória.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 274/279, em que reiterou as alegações apresentadas em sede de impugnação
quanto à parte remanescente.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
DA NÃO OBSERVÂNCIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
De acordo com esta preliminar de nulidade, a decisão recorrida deveria ser
considerada nula.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000124/2008-17

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
O fato de não acolher à pretensão do contribuinte, não significa que a decisão não
observou o contraditório.
Verifica-se sim, que o contribuinte entendeu muito bem a situação em que se
encontrou, de modo que exerceu a contento o seu direito de defesa e a decisão apreciou os
argumentos apresentados.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.
A recorrente baseia seus argumentos como se o mérito lhe fosse favorável,
entretanto, não é o que ocorreu.
Quanto ao mérito, não há razão, de modo que está caracterizada a ocorrência do
descumprimento da obrigação acessória e deve ser mantida a presente autuação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 293
DF CARF MF
Original